Tribunal: TJDFT
Processo: 0712231-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que reconheceu a ilegitimidade ativa da agravada no Cumprimento de Sentença no 0719062-22.2024.8.07.0018.
2. O Distrito Federal arguiu a ilegitimidade do exequente, representado pelo SINDFAZ/DF, e acusa excesso de execução devido à aplicação equivocada da taxa Selic.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se a agravada ostenta legitimidade ativa para pedir o cumprimento individual da sentença coletiva; e (II) estabelecer se a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal assegura aos sindicatos ampla legitimidade para atuar em defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores, independentemente de filiação sindical.
5. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem a legitimidade dos sindicatos para propor ações coletivas em defesa dos interesses individuais homogêneos da categoria representada.
6. No caso em exame, o SINDIRETA/DF, autor da Ação Coletiva no 32.159/97, representa a categoria dos servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunais de Contas do Distrito Federal, incluindo a Agravada. Por sua vez, o SINDFAZ/DF atua na defesa dos interesses dos integrantes da carreira de gestão fazendária do Distrito Federal.
7. Sucede que o SINDFAZ/DF somente foi fundado em 25/10/2010 e apenas foi registrado no MTE em 17 de novembro de 2015, ou seja, muitos anos após a propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 pelo SINDIRETA.
8. Não há como reconhecer que, ao tempo da situação fática que ensejou a formação do título executivo judicial formado nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97, o exequente era representado pelo SINDFAZ/DF, e não pelo SINDIRETA, não se tratando, portanto, de hipótese de violação aos princípios da unicidade sindical e da especificidade.
9. A SELIC incide sobre o valor consolidado do débito, conforme a EC 113/2021 e a Resolução do CNJ n. 303/2019, sem configurar anatocismo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A legitimidade ativa dos sindicatos para propor ações coletivas é ampla e independe de filiação sindical. 2. A aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito não configura anatocismo."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 8o, III; EC 113/2021; e Resolução CNJ n. 303/2019.
Jurisprudência relevante citada:
STF, REsp 1721212/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06/03/2018; TJDFT, acórdão 1905562, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 19/08/2024; e TJDFT, acórdão 1917530, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 04/09/2024.